Tribunal: TJSP
Processo: 0010661-17.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0010661-17.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante LUCAS PEREIRA MARQUES FERREIRA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO
DE ANDRADE.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010661-17.2020.8.26.0041 -Voto no 17231
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0010661-17.2020.8.26.0041
Comarca: SÃO PAULO
Juízo de Origem: DEECRIM - 1a RAJ
Agravante: LUCAS PEREIRA MARQUES FERREIRA
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada: Dra Fernanda Alves da Rocha Branco de Oliva Politi
VOTO no 17231
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Imposição de duas faltas graves.
Pretendida
absolvição.
Impossibilidade.
Autoria
bem
delineada, Desclassificação para natureza média inconsistente.
Manutenção da perda dos dias remidos e da interrupção do
prazo para fins de progressão de regime.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO interposto por
LUCAS PEREIRA MARQUES FERREIRA contra a decisão que
reconheceu o cometimento de faltas graves, com perda de 1/3 dos dias
remidos e interrupção prazo para progressão de regime, pleiteando
absolvição, por ausência de prova e, subsidiariamente, desclassificação para
natureza média.
Contraminutado o recurso e mantida a decisão, a
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
Autos constantes do acervo do D. Desembargador que
me antecedeu na Cadeira, a quem foram distribuídos aos 31/7/2020,
aportando-me aos 10/9/2020.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010661-17.2020.8.26.0041 -Voto no 17231
3
Por meio dos procedimentos apuratórios no 108/2019 e
no 138/2019, ficou comprovado que, aos 17/8/2019 e 7/11/2019,
respectivamente, o agravante praticou falta grave consistente em atos de
desobediência e desrespeito (LEP, art. 50, VI c.c. art. 39, II).
1o fato - 17/8/2019 - LUCAS admitiu parcialmente.
Disse que um detento de sua cela necessitava de atendimento médico. Ao ser
aberta a grade, saiu e foi verificar a parte elétrica, que apresentava problemas
na fiação, momento em que os agentes ordenaram que retornasse, ao que
atendeu, negando ter proferido qualquer palavra ofensiva.
Os Agentes Penitenciários Diógenes e Ronaldo disseram
que ao retirarem o detento que passava por problemas de saúde, LUCAS saiu
juntamente e, informado para regressar, passou a mexer na fiação elétrica.
Foi-lhe ordenado novamente o retorno, mas o agravante retrucou: “não é
assim não senhor, aqui dentro é nós que dá as regras”, continuando a
desobedecer os agentes.
2o fato
7/11/2019 - negou, aduzindo ter apenas rido
dos agentes penitenciários, refutando ter proferido as palavras citadas no
evento apuratório.
Todavia, os Agentes Penitenciários Uellington e Allan
confirmaram que, durante procedimento de contagem, LUCAS começou a rir
do segundo e, indagado, afirmou: “e ai mano, o baguho é o seguinte, essa
cadeia é a maior tiração, não pode nem rir nessa cadeia do caralho, vai se
foder mano”.
Prova mais do que suficiente, pois, como é sabido, as
palavras dos Agentes Penitenciários merecem crédito até prova em contrário,
não tendo sido produzida qualquer evidência que as desabone, de tao sorte a
conduta perfeitamente enquadrada na LEP, art. 50, VI c.c. art. 39, II, o que,
arreda a pretendida desclassificação para falta de natureza média.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010661-17.2020.8.26.0041 -Voto no 17231
4
Ora, a desobediência interfere no convívio da população
carcerária e tem reflexo na ordem e disciplina, de modo a gerar instabilidade
no estabelecimento prisional; acolher-se o pedido seria autorizar que agisse
conforme sua conveniência em detrimento de toda a comunidade prisional.
A perda dos dias remidos, decorre de expressa previsão
legal - LEP, art. 127. Como se vê, contrariamente ao sustentado - inclusive,
levantado à guisa de prejudicial -, houve correta fundamentação do decisum
e do quantum adotado (1/3), nos termos da LEP, art. 50, VI, em
cumprimento ao postulado constitucional previsto na CF/88, art. 93, IX,
denotando plenamente demonstrados os motivos de fato e de direito que
embasaram na decisão judicial.
Confira-se: “Tendo em vista a gravidade dos fatos,
demonstrando que não se submete aos ditames legais necessários à pacífica
convivência social, a perda dos dias remidos será máxima. Atentando-se
aos parâmetros do artigo 57 da LEP, constata-se que o(a) sentenciado(a)
com os seus atos buscou subverter toda a ordem e a disciplina da unidade
prisional em que se encontrava ao transmitir aos(às) demais detentos(as) a
clara mensagem de que poderia descumprir a norma jurídica e o comando
judicial sem que dessa negativa adviessem quaisquer consequências” (fls. 17
- grifado).
No mais, considerando-se que a falta grave interrompe o
prazo para progressão de regime, consoante o teor da Súmula/STJ, no 534: “A
prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de
regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento
dessa infração”, correta a determinação respectiva.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
EDUARDO ABDALLA
Relator